Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-52.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706395-52.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEILDA BRITO DA SILVA APELADO: EDIONES LUSTOSA DA CUNHA, VALDI MACAL ALVES DE BRITO D E C I S Ã O A Apelante requer a retirada do feito da pauta da 15a Sessão Ordinária Presencial (ID 61855844), alegando que o causídico se encontra a residir no Estado da Paraíba, o que seria fator impeditivo. Anexa comprovante de residência (ID 61855845), dando notícia que reside à Rua Mar Báltico, 314, Intermares, Cabedelo-PB. Em face do pedido da parte apelante e diante da veracidade das informações, retire-se da sessão e encaminhe o feito para a sessão telepresencial mais próxima. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024 16:51:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador